Tribunal: TJSP
Processo: 1059433-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide,

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a r. decisão proferida pelo Relator, o I. Min. Gilmar Mendes, nos autos do RE no 1.366.243 (Tema no 1.234, do C. STF), em sede de Repercussão Geral; b) aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos efeitos; c) questão preliminar, arguida pela parte autora, relacionada à ocorrência de cerceamento do direito de defesa, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, apresentação de laudo Médico fundamentado e circunstanciado, indicando a necessidade do medicamento, não incorporado nos atos normativos do Sistema Único de Saúde e a ineficácia dos respectivos fármacos fornecidos pelo SUS. 3. Prescrição do fármaco por profissional médico, nos termos da RDC n° 327/19, do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 4. Autorização de importação do medicamento, de acordo com a RDC n° 335/20, do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 5. Incidência, ainda, do Tema no 1.161, do C. STF. 6. Incapacidade econômica, igualmente, demonstrada. 7. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 8. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 9. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição das competências e atribuições, no tocante à prestação da assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 10. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 11. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 12. Facultar-se-á à parte ré a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 13. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 14. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 15. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 16. Sentença, recorrida, parcialmente reformada. 17. Ação, julgada procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, para acrescentar à r. sentença ora impugnada, apenas e tão somente, o seguinte: a) reconhecimento do direito da parte autora, ao recebimento do medicamento, indicado na petição inicial (Purodiol – Cannabidiol, 200mg); b) apresentação de prescrição e relatório médico, atualizado semestralmente; c) condenação da parte ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, já incluídos os honorários advocatícios recursais, ora determinados, em favor da mesma parte vencedora, a título de observação. 18. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 19. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 20. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido, com observação.